Tribunal: TJES
Processo: 0004127-67.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004127-67.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, UM DESPROVIDO E OS OUTROS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF).

2. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os acusados pela prática do homicídio qualificado, tentado e consumado, recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

3. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

4. Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

6. Não merecem prosperar as alegações quanto à suposta continuidade delitiva entre os crimes em voga. Isso porque restou devidamente demonstrada nos autos a existência de desígnios autônomos com relação aos crimes de homicídio tentado e consumado, com condições substancialmente diversas, considerando a existência de mais um indivíduo na prática do segundo crime, bem como hiato temporal considerável entre o cometimento dos delitos.

7. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recursos conhecidos, sendo um desprovido e os outros parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de GILMACKSON FRAGA PIRES e DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interposta por
NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, GILMACKSON FRAGA PIRES
e
DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA
, em face da Sentença de fls. 365/368, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 29, todos do Código Penal (em relação ao crime de homicídio consumado), na forma do art. 10, inciso 1º, da Lei nº 8.072/90, condenando, ainda,
NINO
e
DYOMACKSON
igualmente nas sanções descritas no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, §1º, todos do CP (em relação ao crime de homicídio tentado), à pena, respectivamente, de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 16 (dezesseis) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
NINO

às fls. 401/410, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, baseando-se apenas em informações colhidas na fase inquisitorial, merecendo ser anulada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos.

Razões recursais apresentadas por
GILMACKSON
e
DYOMACKSON

às fls. 422/428 e 429/436, impugnando apenas a dosimetria da pena imposta, para que seja readequada a pena-base, decotando-se a circunstância judicial da culpabilidade. Pleiteia, ainda, o arbitramento de honorários para a advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 437/450, para que seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 4710402).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta alegou que exauriu a atuação da defensora dativa em razão da existência de núcleo permanente da Defensoria Pública junto ao Tribunal de Justiça, mas não se opôs à fixação dos honorários, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R (ID nº 5854764).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interposta por
NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, GILMACKSON FRAGA PIRES
e
DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA
, em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 29, todos do Código Penal (em relação ao crime de homicídio consumado), na forma do art. 10, inciso 1º, da Lei nº 8.072/90, condenando, ainda,
NINO
e
DYOMACKSON
igualmente nas sanções descritas no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, §1º, todos do CP (em relação ao crime de homicídio tentado), à pena, respectivamente, de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 16 (dezesseis) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
NINO
, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, baseando-se apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, merecendo ser anulada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos.

Razões recursais apresentadas por
GILMACKSON
e
DYOMACKSON
, impugnando apenas a dosimetria da pena imposta, para que seja readequada a pena-base, decotando-se a circunstância judicial da culpabilidade. Pleiteia, ainda, o arbitramento de honorários para a advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta alegou que exauriu a atuação da defensora dativa em razão da existência de núcleo permanente da Defensoria Pública junto ao Tribunal de Justiça, mas não se opôs à fixação dos honorários, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais dos apelantes.

Inicialmente, o apelante Nino objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, as quais não demonstram a sua participação nos crimes.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, na madrugada do dia 14 de março de 2015, no “Bar da Céia”, no município de Linhares, DYOMACKSON juntamente a NINO desferiram um golpe de faca na vítima após esta, em tom de brincadeira, ter afirmado que o primeiro parecia um homossexual.

Relata, ainda, que, posteriormente, os referidos acusados na companhia de GILMACKSON retornaram ao local onde o ofendido ainda se encontrava caído para “terminarem o serviço” e efetuaram aproximadamente 30 (trinta) golpes no corpo da vítima, causando-lhe a morte, a saber:

(...) Depreende-se que na aludida data a vítima se encontrava no supracitado bairro, no “Bar do Carlão”, em companhia de alguns amigos, sendo que no mesmo local se encontravam os denunciados.

Em certo momento, a vítima, que não conhecia os denunciados, passou a conversar com estes e, durante o diálogo, em tom de brincadeira, disse ao denunciado Dyomackson que ele parecia um homossexual.

A brincadeira despertou a revolta de Dyomackson, o qual, contudo, não esboçou qualquer reação no momento, ao passo que a vítima, ao perceber o incômodo daquele, passou a lhe pedir desculpas, inclusive lhe oferecendo água e vinho.

Depois do ocorrido, dado o avançar do horário, o dono do referido estabelecimento resolveu fechá-lo, todos se retirando do local, sendo que a vítima Rafael ratificou suas desculpas a Dyomackson, o qual, porém, segurou aquele pelo colarinho e disse para respeitá-lo.

A vítima, então, se retirou, seguindo para o “Bar da Céia”, enquanto os denunciados seguiram até a residência de Dyomackson e Gilmackson, na companhia de outras pessoas, onde ficaram bebendo vinho.

Após algum tempo, o denunciado Dyomackson se apossou de uma faca e, ainda motivado pela discussão ocorrida com a vítima, combinou com o denunciado Nino de irem ao encontro desta, ao passo que montaram em uma motocicleta, conduzida por Nino, e seguiram ao “Bar da Céia”, onde disfarçaram, adquirindo alguns produtos e, quando estavam saindo, o denunciado Dyomackson foi até a vítima e lhe desferiu um golpe de faca.

Julio Cesar Silva, que se encontrava no local, tentou defender a vítima com um taco de sinuca, porém foi ameaçado por Dyomackson, vindo a se afastar, ao passo que este e seu comparsa evadiram-se na motocicleta, enquanto a vítima era socorrida por populares.

Dyomackson e Nino retornaram à residência do primeiro, sendo que lá contaram o ocorrido a Gilmackson e, assim, todos os três acordaram em retornar ao “Bar da Céia” para “terminarem o serviço”, adentrando em um veículo VW Gol conduzido por Nino, tendo Gilmackson se apossado de uma outra faca.

Ao chegarem ao bar, encontraram a vítima caída no mesmo local onde havia sofrido a primeira facada e, de inopino e covardemente, Dyomackson e Gilmackson passaram a efetuar aproximadamente 30 (trinta) golpes pelo corpo da vítima, que ainda tentou fugir, obviamente, sem sucesso.

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de brincadeira feita pela vítima, a qual afirmou que o denunciado Dyomackson parecia ser homossexual quando estavam no “Bar do Carlão”.

Ademais, o crime foi praticado por recurso que dificultou, quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta, após ter recebido um golpe de faca do denunciado Dyomackson, já ferida, foi novamente surpreendida pelos denunciados Dyomackson e Gilmackson, que retornaram ao local com auxílio de Nino e lhe desferiram cerca de 30 (trinta) golpes de armas brancas, agindo, consequentemente, com emprego de meio cruel ao causarem excessivo e desnecessário sofrimento à vítima.

Assim, percebemos com a narrativa acima que houve crimes distintos
tanto no primeiro momento, em que Dyomackson, com auxílio de Nino, tentou contra a vida de Rafael, quanto no segundo momento, em que os três denunciados retornaram ao local em que a vítima se encontrava e ceifaram sua vida, eis que se percebe hiato temporal suficientemente capaz de distingui-los.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 134, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova testemunhal coligida sob o crivo do contraditório.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar a existência de dois momentos, um primeiro, quando foi desferida uma facada na vítima, estando presentes os denunciados Dyomackson e Nino, e um segundo momento, ocasião em que estes retornaram com Gilmackson e golpearam o ofendido inúmeras vezes, matando-o, ressaltando as testemunhas terem reconhecido os acusados.

Júlio César Silva (fls. 222), testemunha ocular do crime, afirmou, em síntese, que estava no bar onde ocorreu o crime e ouviu a vítima e dois acusados discutindo e, em seguida, um deles golpeou o ofendido no peito, tendo reconhecido Dyomackson e Nino, mas não soube dizer qual deles deu a facada.

Informou, igualmente, que, após os acusados saírem, o depoente segurou a vítima que estava caindo e populares ligaram para a polícia, contudo, em razão da demora, os acusados retornaram de carro na companhia de terceiros, mas somente os três denunciados saíram do automóvel e mandaram o depoente sair de perto, tendo este obedecido e corrido para o final da rua, momento em que ceifaram a vida do ofendido, mas não pode dizer se todos os três acusados o esfaquearam.

A testemunha Kethelyn Coswosk Almeida (fls. 227) relatou ter presenciado os fatos, estando na companhia dos acusados no bar, quando a vítima disse que pensou ser Dyomackson “sapatão” e, após perceber que este não gostou do comentário, pediu desculpas. Informou, ainda, que se dirigiram à casa de um dos acusados, tendo Dyomackson e Nino se retirado e, ao retornarem, falaram que deram uma facada na vítima. Afirmou que, em seguida, intimaram Gilmackson para voltarem ao bar a fim de terminar o que haviam começado, momento em que a depoente enviou uma mensagem para Dailson tentar impedi-los, mas quando chegaram ao local dos fatos, viram Dyomackson e Gilmackson desferindo golpes de facas em Rafael, e não lograram êxito em obstá-los, vindo a vítima a falecer.

Já a testemunha Dailson Pereira (fls. 226), relatou que o crime aconteceu em dois momentos, mas só esteve presente no segundo, quando, ao chegar no Bar da Céia, se deparou com os acusados esfaqueando a vítima. Noticiou, também, que o comentário do ofendido em relação a Dyomackson certamente foi uma brincadeira e que aquele se dirigiu a outro bar para não ter maiores problemas.

A testemunha Dulcineia dos Santos Figueredo (fls. 228), dona do bar onde ocorreram os delitos, reconheceu o apelante Nino como um dos indivíduos que chegaram com capacete no recinto, pediram algumas coisas, pagaram a conta e logo que saíram do bar, a vítima sofreu a primeira facada.

Por sua vez, o acusado Gilmackson (fls. 219), em seu interrogatório, confessou em parte os fatos descritos na denúncia, informando que seu primo Dyomackson deu uma facada na vítima, em um primeiro momento, após esta o ameaçar, retornando juntamente a Nino para casa e relatando os fatos para o interrogando, o qual pegou um canivete e os três voltaram ao local e ceifaram a vida do ofendido. Aduz, ainda, que Nino pilotava a motocicleta na primeira ocasião e dirigiu o veículo na segunda, mas sabia o que aconteceria quando levou os corréus até a vítima, no segundo momento.

Tais declarações foram confirmadas pelo apelante Dyomackson em seu interrogatório de fls. 220, o qual justificou as facadas por temor de que a vítima atentasse contra suas vidas posteriormente.

Desse modo, em que pesem os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os acusados pela prática do homicídio qualificado, tentado e consumado, recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

Destaco, outrossim, que a tese defensiva da participação de menor importância do apelante Nino foi devidamente quesitada e rechaçada pelos jurados (fls. 361/364).

Ademais, registro que, “
não obstante a jurisprudência desta Corte
S
uperior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP
” (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

A orientação do STJ é no sentido de que “
não
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Os apelantes insurgem-se, ainda, quanto à dosimetria da pena.

Quanto à primeira fase dosimétrica, o recorrente NINO requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou próximo ao mínimo e os apelantes DYOMACKSON e GILMACKSON pleiteiam a readequação da pena-base, decotando-se a circunstância judicial da culpabilidade.

O Juiz Presidente analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relativamente aos acusados da seguinte forma:

Q
uanto ao acusado DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA
:

a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada em relação ao crime de homicídio consumado, na medida que a vítima sofreu diversos golpes de faca, inclusive sendo atingida no rosto, conforme demonstra o laudo pericial de fl.134, bem como culpabilidade elevada em relação ao crime de homicídio tentado, na medida que a vítima foi atingida em região sensível do corpo, conforme as provas colhidas nos autos; b) É possuidor de
maus antecedentes
, conforme certidão de fl.344, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, que não pode ser usada para fins de reincidência, por não preencher os requisitos do art.63/CP; c) No que tange à conduta social do acusado, não existem informações nos autos, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) Em relação aos
motivos dos crimes
de homicídio tentado e homicídio consumado, o Conselho de Sentença reconheceu que os referidos crimes foram praticados por motivo fútil, de modo que valoro esta circunstância de forma negativa em relação aos crimes de homicídio tentado e homicídio consumado; f) Quanto às circunstâncias em que foram cometidos os crimes, denoto que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que os crimes de homicídio tentado e de homicídio consumado foram praticados por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar os crimes de homicídio tentado e de homicídio consumado, para evitar o bis in idem; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para os delitos; h) As consequências dos crimes são próprias dos tipos penais, nada se tendo a valorar.

Reconhecidas judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base privativa de liberdade em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao acusado
GILMACKSON FRAGA PIRES
:

a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada em relação ao crime de homicídio consumado, na medida que a vítima sofreu diversos golpes de faca, inclusive sendo atingida no rosto, conforme demonstra o laudo pericial de fl.134; b) É possuidor de bons antecedentes, conforme certidão de fl.345; c) No que tange à conduta social do acusado, não existem informações nos autos, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) Em relação ao
motivo do crime
de homicídio consumado, o Conselho de Sentença reconheceu que o referido crime foi praticado por motivo fútil, de modo que valoro esta circunstância de forma negativa em relação ao crime de homicídio consumado; f) Quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, denoto que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime de homicídio consumado foi praticado por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar o crime de homicídio consumado, para evitar o bis in idem; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito; h) As consequências do crime são próprias do tipo penal, nada se tendo a valorar.

Reconhecidas circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, a pena-base privativa de liberdade em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto
ao acusado NINO MARIANO DOS SANTOS JÚNIOR
:

a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada em relação ao crime de homicídio consumado, na medida que a vítima sofreu diversos golpes de faca, inclusive sendo atingida no rosto, conforme demonstra o laudo pericial de fl.134, bem como culpabilidade elevada em relação ao crime de homicídio tentado, na medida que a vítima foi atingida em região sensível do corpo, conforme as provas colhidas nos autos; b) É possuidor de bons antecedentes, conforme certidão de fl.346; c) No que tange à conduta social do acusado, não existem informações nos autos, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) Em relação aos
motivos dos crimes
de homicídio tentado e homicídio consumado, o Conselho de Sentença reconheceu que os referidos crimes foram praticados por motivo fútil, de modo que valoro esta circunstância de forma negativa em relação aos crimes de homicídio tentado e homicídio consumado; f) Quanto às circunstâncias em que foram cometidos os crimes, denoto que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que os crimes de homicídio tentado e de homicídio consumado foram praticados por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar os crimes de homicídio tentado e de homicídio consumado, para evitar o bis in idem; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para os delitos; h) As consequências dos crimes são próprias dos tipos penais, nada se tendo a valorar.

Reconhecidas judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base privativa de liberdade em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da leitura dos excertos supratranscritos, depreende-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime para os três réus e também os antecedentes para o apelante DYOMACKSON, exasperando a pena em 02 (dois) anos e (03) três meses para cada circunstância negativa, o que reputo adequado e proporcional, porquanto utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, diretriz admitida pela jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante disso, entendo que o julgador fundamentou a culpabilidade de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, ao relatar os inúmeros golpes de faca, inclusive em região sensível do corpo.

Da mesma forma, os motivos do crime restaram devidamente fundamentados, considerando que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

E, no caso em comento, ante a existência de mais de uma qualificadora no caso em voga devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e outra como circunstância judicial negativa para exasperar a pena-base, como procedeu o magistrado sentenciante, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Verifico, igualmente, que foram corretamente considerados os maus antecedentes do recorrente DYOMACKSON, ante a existência de sentença condenatória definitiva em desfavor do referido, consoante certidão de fls. 344.

O apelante NINO busca, ainda, o reconhecimento da sua participação de menor importância no delito e a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado e consumado, reduzindo a pena imposta.

Compulsando os autos, todavia, verifico que o magistrado sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, ante o reconhecimento da participação de menor importância do recorrente NINO no crime de homicídio tentado, restando prejudicado tal pleito.

Outrossim, não merecem prosperar as alegações quanto à suposta continuidade delitiva entre os crimes em voga.

Isso porque restou devidamente demonstrada nos autos a existência de desígnios autônomos com relação aos crimes de homicídio tentado e consumado, com condições substancialmente diversas, considerando a existência de mais um indivíduo na prática do segundo crime, bem como hiato temporal considerável entre o cometimento dos delitos.

Assim, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários à defensora dativa, registro que a atuação da causídica em grau recursal, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada apelação, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de NINO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos de GILMACKSON FRAGA PIRES e DYOMACKSON FRAGA PIRES GAMA, apenas para arbitrar honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada apelação, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.